Tribunal: STF
Processo: Rcl 68376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por CSC – Centro de Serviços Compartilhados Ltda. e TBS Escritório de Contabilidade Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011863-16.2017.5.15.0033, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. Os reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Edir Barbosa Viana, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego. Noticiam que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a existência do vínculo e do grupo econômico, sob o fundamento do princípio da primazia da realidade.
 
    3. Relatam que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício. Informa que os embargos de declaração opostos foram rejeitados e o recurso de revista teve provimento em parte, tão somente quanto à negativa de prestação jurisdicional a respeito da prescrição das férias dos períodos de 2012/2013 e 2013/2014, tendo sido denegado seguimento aos demais pontos, com fundamento no enunciado nº 126 da Súmula do STF e na alegada ausência de ofensa aos dispositivos do ordenamento jurídico invocados, requisito expresso na alínea “c” do art. 896 da CLT .
 
    4. Anotam ter sido apresentado agravo de instrumento, no qual foi objetiva a demonstração do equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, implicando acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e, por conseguinte, todas as decisões posteriores ofensa à jurisprudência e à autoridade desta Suprema Corte.
 
    5. Alegam que a decisão da Justiça do Trabalho violou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia a relação de emprego em detrimento de outros modelos lícitos organizacionais.
 
    6. Sustentam, em síntese, que o Tribunal reclamado inobservou o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    7. Em 03/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 35).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 39).
 
    9. A parte beneficiária, Edmir Barbosa Viana, em contestação, aponta não cabimento da reclamação, por ausência de interesse processual. Assevera que a análise do mérito da medida necessita do exame dos fatos envolvidos no contrato de trabalho, o que é inviável em sede de reclamação. Salienta ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impugna o valor da causa. Ressalta a inexistência de descumprimento de decisão vinculante. Diz da adequação da decisão proferida pelo TRT da 15ª Região e da ausência de teratologia. Alega distinção do caso concreto ao Tema RG nº 725. Sustenta se tratar de ato jurídico perfeito. Anota a inaplicabilidade do entendimento surgido após o advento da Lei nº 13.467, de 2017. Pugna pela improcedência do pedido  (e-doc. 42).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.

    15. Cumpre, inicialmente, destacar que a contrariedade a precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial à ADPF n.º 324/DF, afasta, desde logo, o óbice arguido em preliminar da contestação, eis que o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade para reclamações que visam garantir observância a acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 5ª Câmara – 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15 Região (e-doc. 30, p. 3-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
As recorrentes, muito embora reconheçam a prestação de serviços por parte do reclamante, se insurgem contra a r. sentença que declarou a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a segunda reclamada, no período compreendido entre 18.10.2010 a 22.05.2017, na função de gerente, mediante o pagamento mensal de R$ 8.000,00, até dezembro de 2013, de R$ 10.650,00, a partir de janeiro de 2014, aduzindo, em síntese, o que o autor figurava como sócio da empresa ré, detendo o pleno entendimento de sua condição dentro da sociedade, circunstância inegável ante seu grau de instrução, bastante superior ao do homem médio.
Esclarecem que o autor auferia pro-labore, com retiradas significativas, rendo declarado referida condição à Receita Federal e que a propositura da presente fere o princípio da boa-fé contratual, já que após usufruir as benesses de sócio durante sete anos, pretende o autor obter também o proveito econômico proveniente da condição de empregado. Seguem alegando que a farta prova documental e oral constantes dos autos atesta que o autor detinha poderes para admitir e demitir empregados, bem como assinar individualmente contratos com clientes da sociedade empresária, circunstâncias que comprovariam o pleno exercício do poder diretivo e de sua capacidade decisória, sendo, portanto, hábeis a afastar a subordinação reconhecida pela origem.
Com efeito, o volume de documentos carreados aos autos e a extensão da prova oral, somados às nuances que envolvem o caso concreto, exigem acurada análise por parte do julgador. Nada obstante, após o estudo do conjunto provatório, pautado especialmente pelo teor da prova oral colhida (f. 831/842), o MM. Juízo a quo entendeu que a inclusão do autor no quadro societário da empresa ré deu-se apenas no plano formal, figurando, na realidade, como empregado subordinado. Nesse sentido o teor do julgamento proferido pela Origem:
(...)
Pois bem. Restou incontroversa a realização de serviços pessoais, de forma habitual, mediante contraprestação onerosa de maneira que o ônus probatório recaiu sobre os ombros da empresa ré. Art. 818 da CLT.
As testemunhas ouvidas a convite do autor reforçam, como já referido pela r. sentença, sua subordinação ao Sr. Marcos Amorim e ao Dr. Marcos, esclarecendo a necessidade de o reclamante encaminhar-lhes relatórios ao final dos trabalhos realizados, bem como a necessidade de inserção por todos os empregados, inclusive pelo autor, de dados no sistema informatizado da empresa, a fim de que o Sr. Marcos Amorim pudesse determinar os custos de cada projeto. Os depoentes ouvidos a rogo do autor reforçam sua contratação após a constituição das pessoas jurídicas que figuram no polo passivo da ação e esclarecem que o mesmo não detinha, por exemplo, as chaves de acesso à sede da empresa ré, de sorte que não poderia adentrar livremente no estabelecimento empresário fora do horário de trabalho.
Assim, cabia a empregadora produzir prova capaz de infirmar dos referidos elementos de prova, não havendo, todavia, se desincumbido de seu encargo.
Note-se, a priori, não existir comprovação de que o autor tenha realizado qualquer aporte financeiro por ocasião de sua entrada formal nas sociedades empresárias. Também não restou demonstrado que a contraprestação financeira entregue ao autor fosse equiparável ou assemelhada à dos demais sócios nas mesmas condições.
Lado outro, as testemunhas ouvidas a convite das demandadas não esclarecem questões pontuais tais como o citado poder para contratação e dispensa de empregados por parte do autor. Nesse sendo a testemunha Karina informa desconhecer pormenores da relação jurídica em apreço (f. 834):
(...)
A segunda testemunha ouvida a convite da empresa ré recorda-se que o autor limitou-se a contratar uma estagiária que permaneceu na empresa por seis meses e concluiu seu depoimento esclarecendo:
(...)
Não há, portanto, prova de que o Autor detivesse amplos poderes de mando e gestão da empresa, na forma alegada na peça de defesa. Ao reverso, a indicação de que não dispusesse de livre acesso às dependências físicas da empresa ré, somada ao fato de não deter liberdade para movimentações financeiras indicam que, na realidade, o autor se encontrava, ainda que em menor medida que outros empregados, subordinado aos efetivos sócios das Reclamadas.
Não se está a afirmar, com isso, que o autor divergisse da inclusão de seu nome no contrato social da empresa ou mesmo desconhecesse as implicações decorrentes do referido fato durante o curso da relação jurídica em apreço, todavia, ao deslinde do feito impera a prova existente nos autos a qual remonta a uma relação jurídica de emprego subordinado. Na medida em que o risco do empreendimento é da empresa, à mesma cabia primar pela correção e transparência das relações jurídicas por ela firmadas.
Tudo somado, resulta acertada a análise do quadro probatório realizada pela origem, razão pela qual mantém-se a declaração de vínculo de emprego entre o autor e a segunda ré.
Adequada, ademais, a data de início do liame empregatício declarada na r. sentença, na medida em que a primeira testemunha ouvida, presente no ato de contratação do reclamante afirmou que “no início não havia constituição da empresa TBS, que estavam todos a serviço do Dr. Marcos”.
Nego provimento. (...).”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator